Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0752495-34.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto sem a devida comprovação do preparo recursal no ato de sua interposição. A parte recorrente sustenta, em síntese, a desnecessidade de recolhimento do preparo, com fundamento no § 3o do art. 82 do Código de Processo Civil de 2015. A alegação, contudo, não merece acolhimento. Com efeito, o § 3o do art. 82 do CPC dispõe acerca da responsabilidade pelo adiantamento das despesas relativas à prática de atos processuais requeridos pelas partes, não se prestando a disciplinar o regime jurídico do preparo recursal. Trata-se de norma voltada ao custeio de atos processuais no curso da demanda. Diversamente, o preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos, cuja exigência encontra previsão específica no art. 1.007 do CPC, impondo à parte recorrente o dever de comprovar, no ato da interposição, o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno, quando devidos. Nesse contexto, a invocação do art. 82, § 3o, do CPC não é apta a afastar a exigência legal de preparo, tampouco configura hipótese de isenção. A dispensa do recolhimento das custas recursais somente se verifica nas hipóteses legalmente previstas, notadamente quando deferido o benefício da gratuidade de justiça, o que não se evidencia no caso dos autos. Diante da ausência de comprovação do preparo no momento oportuno, incide a regra do § 4o do art. 1.007 do CPC, segundo a qual deverá o recorrente ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Ante o exposto, INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 6 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora